Tribunal: TJSP
Processo: 2214475-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar a ré/operadora a autorizar o tratamento do autor na clínica onde já era atendido (descredenciada), diagnosticado ele com Síndrome do Espectro Autista, pelo método ABA, nos termos da prescrição médica – Insurgência do autor – Cabimento – Tratamento que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Obrigação de fazer – Plano de assistência à saúde – Decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar a ré/operadora a autorizar o tratamento do autor na clínica onde já era atendido (descredenciada), diagnosticado ele com Síndrome do Espectro Autista, pelo método ABA, nos termos da prescrição médica – Insurgência do autor – Cabimento – Tratamento que havia sido iniciado em clínica que foi descredenciada e não teve prosseguimento ante a negativa da ré– Presença dos requisitos do artigo 300 do CPC – Contrato de seguro saúde que pode estabelecer quais doenças estarão cobertas, mas não que tipo de tratamento está garantido, limitando alguns – Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Tribunal – Além disso, a Resolução Normativa no 539/2022 da ANS tornou obrigatória a cobertura de todas as técnicas para tratamento de autismo e seu espectro – Responsabilidade pelos desdobramentos econômicos advindos de tutela provisória posteriormente revista que é daquele que se beneficiou da medida (art. 302 do CPC) – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.